Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia. Litígio entre sindicatos. Alteração de base territorial e representação. Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF. Assembleia geral extraordinária. Convocação. Assunto. Mitigação do quórum exigido para realização de alteração estatutária. Quórum qualificado. Quantitativo mínimo previsto no estatuto. Alteração para maioria simples dos presentes. Aprovação. Registro da alteração estatutária. Efetivação na data em que realizada nova assembleia tendo por objeto a ampliação de base territorial. Aprovação pela maioria dos sindicalizados presentes. Disposição estatutária. Modulação casuística. Publicação da alteração anteriormente aprovada na data em que realizada a derradeira assembleia. Ciência dos participantes acerca da alteração efetivada. Inviabilidade. Condução da assembleia na qual alterada a base territorial da entidade e de representatividade. Indícios de irregularidade. Asseguração de plena participação e manifestação dos sindicalizados. Cerceamento. Plausibilidade. Assembleia. Decisões. Sobrestamentos dos efeitos. Tutela de urgência de natureza cautelar. Requisitos presentes. Plausibilidade do direito e risco de prejuízo. Concessão. Necessidade. Agravo interno. Agravado. ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e subsistência de conexão. Arguições. Formulação em ambiente recursal. Matérias estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Obscuridade, omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação anulatória movida por entidade sindical, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência que formulara almejando: (i) a suspensão dos efeitos das deliberações havidas em assembleia geral extraordinária realizada pelo sindicato demandado, que implicaram a alteração da base territorial e representatividade da entidade, afetando a representação atualmente reservada ao sindicato autor/agravante; (ii) a cominação ao recorrido das obrigações de se abster de praticar atos de representação sindical – por via judicial ou administrativa – dos Oficiais de Justiça localizados fora de sua base territorial, de solicitar ou admitir a filiação sindical deles – sob pena de multa –, de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária em tela e de promover pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e (iii) a cominação ao sindicato demandado/agravado da obrigação de preservar os dados, os sistemas e as informações relacionados à assembleia impugnada, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de obscuridade e/ou contradição a acoimarem acórdão que resolvera positivamente a insurgência aviada pelo embargado, deferindo a tutela provisória de urgência que originariamente vindicara no ambiente da ação que promove em desfavor do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.